Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. OCULTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO EM RESIDÊNCIA DO AGENTE. CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DEFENSIVA. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Consta dos autos que o réu ocultou em sua residência um veículo Renault/Clio, produto de roubo ocorrido dias antes, sem apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o qual se encontrava em estágio avançado de desmanche. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa; e (ii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são firmes, coerentes e reiterados tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo a localização do veículo parcialmente desmontado dentro da residência do réu, sem placas e com sinais de desmanche.
O réu apresentou versões contraditórias sobre quem teria deixado o veículo em sua garagem e não comprovou qualquer documentação que atestasse a licitude da posse, o que compromete a credibilidade de sua alegação de boa-fé.
A jurisprudência reconhece a suficiência dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando harmônicos com as demais provas, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e TJDFT.
O estado de desmonte do veículo, a recente ocorrência do roubo e a ausência de justificativa plausível pela guarda do bem demonstram que o réu agiu com dolo, isto é, com conhecimento da origem ilícita do automóvel.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em todas as fases, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, atendendo aos requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A posse recente de bem roubado, especialmente quando ocultado em imóvel do agente e em estado de desmanche, evidencia o dolo exigido para a configuração da receptação dolosa.
Versões contraditórias e ausência de comprovação da origem lícita do bem reforçam a ciência da ilicitude, atribuindo ao réu o ônus da prova nos termos do art. 156 do CPP.
Depoimentos de policiais são prova idônea e suficiente à condenação quando colhidos sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.